Tribunal: TJBA
Processo: 8001172-46.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001172-46.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: SALVADOR RECICLAGEM LTDA

Advogado(s)
:
ITANA GUIMARAES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO COM BASE EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SUBSCRITO POR TERCEIRO NÃO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por empresa consumidora. A decisão
a quo
reconheceu a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), firmado por terceiro sem poderes de representação legal, e, por conseguinte, declarou inexigível a cobrança de consumo não registrado, realizada unilateralmente pela distribuidora.

II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se à validade do TOI como fundamento legítimo para cobrança de valores referentes a suposto consumo não registrado de energia elétrica, especialmente diante da ausência de assinatura de representante legal da unidade consumidora, da inexistência de contraditório e da não observância dos procedimentos técnicos e formais previstos na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

III. Razões de decidir
:
3. O TOI foi subscrito por pessoa estranha ao quadro societário da empresa consumidora, sem poderes legais de representação, em afronta aos
arts
. 997, VII, e 1.018 do Código Civil.

4. A distribuidora não comprovou ter observado os procedimentos técnicos exigidos no art. 590 da Resolução ANEEL nº 1000/2021, tampouco demonstrou que a inspeção foi acompanhada por representante autorizado da empresa ou que tenha sido oportunizado o contraditório.

5. A ausência de provas mínimas da regularidade do procedimento administrativo acarreta a nulidade do TOI e, por consequência, da cobrança dele decorrente, conforme entendimento consolidado no STJ e tribunais estaduais.

IV. Dispositivo e tese
:
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção firmado por terceiro sem poderes de representação da empresa consumidora, ou, ainda, sem demonstração de qualquer vínculo com esta.

2. A cobrança baseada em TOI produzido unilateralmente, sem contraditório ou comprovação técnica da irregularidade, é inexigível."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8001172-46.2023.8.05.0250, em que figuram como
apelante
COMPANHIA

DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelada
SALVADOR RECICLAGEM LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.